Tribunal: CARF
Processo: 10768.005766/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.005766/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.336 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDSON DE OLIVEIRA NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. INCLUSÃO DE DEDUÇÃO.
É ônus do contribuinte apresentar as provas de que faz jus a deduzir a pensão
alimentícia reclamada, informada equivocadamente como despesa médica.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações atinentes à multa aplicada,
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.005766/2008-28
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005766/2008-28

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), lavrado contra o interessado acima qualificado, pela Defis/RJ, referente
ao ano-calendário de 2003.
O crédito tributário está demonstrado à fl. 26:
As infrações apuradas foram as seguintes:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 38.318,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
GLOSA PARCIAL DAS DESPESAS MÉDICAS POR FALTA DO RECIBO EM
NOME DA DRA. MARCIA B DE M. LEITE ARIEIRA e FALTA DE ASSINATURA
DE UM RECIBO DA DRA. ANA PAULA DE S. PONTES.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, em 10/09/2008, impugnando a
notificação de lançamento, in totum, requerendo o cancelamento do débito fiscal,
alegando, em síntese, o seguinte.
Motivo 1 - Correção do erro na digitação do código de abatimento, conforme
documento em anexo:
- Declaração de Rendimentos da SBI, o qual comprova o desconto em folha de
pagamento a titulo de Pensão Alimentícia, a favor de Marcia Bandeira de Melo Leite,
indevidamente lançado no código (04 - Despesa Medica), que, nesta oportunidade,
solicitamos que seja transferido/alterado para o código correto (06 – Pensão
Alimentícia).
Motivo 2 - Recibo sem assinatura, conforme documento em anexo:
- Recibo devidamente assinado emitido por Ana Paula de Souza Fonte, referente à
dedução com Despesas Medicas, que, por descuido da profissional não fora assinado na
data da quitação.
É o relatório. O presente processo somente agora está sendo analisado, em face do
volume e das condições dos serviços.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. Somente são dedutíveis as despesas
com pensão alimentícia, quando comprovado que o pagamento foi feito em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. Somente são dedutíveis as despesas
médicas do próprio contribuinte e as despesas médicas com beneficiários que sejam
dependentes do contribuinte na Declaração do Imposto de Renda.
Ciente do acórdão da DRJ em 31/01/2014, o(a) contribuinte, em 17/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) tempestividade do recurso
b) aplicação do princípio da verdade material
c) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005766/2008-28

d) improcedência da multa confiscatória
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, o recorrente questiona a multa aplicada, matéria que não constou
de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao colegiado de primeira instância. Por
consequência, essa matéria não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de supressão de
instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da multa de ofício aplicada.
Registro que o contribuinte não se manifestou sobre a manutenção da glosa da
despesa informada com Ana Paula Fonte e, por consequência, consolida-se o crédito tributário
correspondente.
O litígio remanesce somente sobre a dedução de despesas médicas informadas
com Márcia Leite. Na sua impugnação, o contribuinte alegou que errara no código da despesa,
solicitando a consideração da despesa a título de pensão alimentícia. O colegiado de primeira
instância manteve a glosa, registrando:
Com relação à Pensão Alimentícia, o interessado junta comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de IRRF – AC 2003, fornecido pela fonte pagadora, onde é possível
constatar que, de fato, existe um desconto em folha de pagamento, a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 37.598,89.
Ocorre que no referido comprovante não consta a informação de que a sra. Márcia
Bandeira de Melo Leite seria a beneficiária da pensão alimentícia, não sendo
possível, portanto, vincular a pensão alimentícia paga à despesa glosada.
Ademais, segundo determina o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999
(RIR/1999), somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia, quando
comprovado que o pagamento foi feito em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Contudo, não há nos autos documentos hábeis que comprovem que a pensão
alimentícia paga seja em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Portanto, procede a glosa.
Diferentemente do afirmado no recurso, para fazer prova do erro cometido, o
contribuinte juntara a sua impugnação tão somente o comprovante de rendimento de fl. 6, que
sequer consigna as informações do beneficiário da pensão alimentícia registrada no documento.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005766/2008-28

Importante destacar que cabe ao contribuinte apresentar as provas do erro
cometido no preenchimento da declaração e de que faz jus à dedução da pensão alimentícia.
Somente agora em seu recurso, ele junta certidão de casamento averbada (fl.64),
cópias de algumas peças do processo de separação judicial (fls. 68/84) e recibos assinados por
Marcia Leite (fls. 90/141).
A dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia está posta no
artigo 78 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), sendo necessário que o contribuinte comprove que a obrigação de pagar esteja
determinada judicialmente e também a efetividade de seu desembolso.
No caso, o efetivo pagamento resta demonstrado pelo desconto em folha (fl.6).
No entanto, entendo que não resta devidamente demonstrado o direito de o
contribuinte fazer uso da dedução. Vejamos.
Registro que não foi juntada a petição inicial do processo de separação judicial,
constando somente a petição para alteração de algumas cláusulas.
Da leitura dos autos, extrai-se que o beneficiário da pensão é o filho do
contribuinte, Rafael de Oliveira, que, no ano-calendário já atingira a maioridade (não foi juntada
a certidão de nascimento de Rafael, mas uma das cláusulas do acordo aponta que ele já teria
atingido a maioridade).
Por que o recorrente informa Marcia como beneficiária da pensão, apresentando
recibos emitidos por ela, quando, a teor dos documentos juntados, o real beneficiário é Rafael?
Verifico ainda que o acordo trazia uma série de condições para o pagamento da
pensão (filho frequentar universidade paga – item 2 do acordo - e pagamento somente até
atingimento da maioridade - item 3 do acordo).
As condições do acordo estavam sendo cumpridas em 2003? Nada foi juntado aos
autos para comprovar o cumprimento dessas condições, não podendo se descartar que a pensão
tenha sido paga por mera liberalidade do contribuinte. São dedutíveis apenas os valores pagos
com base no acordo homologado judicialmente. Importâncias pagas por liberalidade do
contribuinte não são dedutíveis.
Importante frisar que não é possível extrair dos autos a idade do filho do
contribuinte e se frequentava ensino superior em 2003, condições que entendo determinantes
para definir a dedutibilidade da pensão na declaração de imposto de renda. Entendo que pensão
paga a filho maior de 24 anos não é dedutível na declaração de ajuste, ainda que existente acordo
homologado judicialmente.
Repiso que, no caso, o contribuinte errou no preenchimento de sua declaração,
informando uma despesa que seria de pensão como despesa médica. A dedutibilidade da pensão
não foi analisada pela autoridade fiscal por erro cometido pelo próprio contribuinte no
preenchimento da declaração de ajuste.
Concluindo, a glosa da despesa médica está correta, uma vez que ela realmente
não existiu.
Quanto ao pedido do contribuinte para retificação da declaração do contribuinte,
para inclusão da pensão alimentícia judicial, entendo que não resta devidamente demonstrado o
direito do contribuinte pelas razões acima expostas.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.336 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.005766/2008-28

Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações atinentes à multa aplicada, e por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 154
DF CARF MF
Original